Tribunal: TJDFT
Processo: 0749343-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749343-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONIDAS VICENTE NEVES, EUNICE DE CARVALHO NEVES AGRAVADO: JOSE IVO DE SOUZA TAVARES, ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR - ASPRAF, FABIANE APARECIDA MARQUES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eunice de Carvalho Neves e Leônidas Vicente Neves contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse no 0702695-68.2024.8.07.0002, declinou da competência em favor da Justiça Federal, nos seguintes termos: “Em documento ID 249894224, o INCRA informa que 'possui interesse direto no objeto da presente ação possessória', de forma inequívoca. A partir disso, resta evidenciada a incompetência do Juízo para processamento da demanda, nos termos do artigo 109, I, da CF, bem como Súmula 150 do STJ, em favor da Justiça Federal do DF. Não há que se falar, com a devida vênia, em 'intervenção anômala', como pretendido pela autarquia, que é figura jurídica restrita a efeitos meramente indiretos e reflexos da tramitação do feito, o que não é o caso dos autos, como bem reconhecido pela própria peticionária. Nesse mesmo sentido, trago à atenção recente decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0740076-82.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível desse E. TJDFT, de relatoria do Des. Alfeu Machado. Faço constar, por fim, que deixo de ouvir os demais entes e autarquias já mencionados anteriormente, uma vez que, independentemente da existência de interesse jurídico de sua parte nos autos, há de prevalecer a competência federal para seu processamento, diante de seu caráter constitucional. Assim, DECLINO da competência em favor de uma das Varas Federais de Brasília. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos com as homenagens de praxe. Intimem-se.” Alegam os Agravantes, em suma, que a manifestação do INCRA se deu por meio de intervenção anômala, prevista no art. 5o, parágrafo único, da Lei no 9.469/1997, o que não implicaria modificação de competência para a Justiça Federal. Sustentam que o próprio INCRA reconheceu que sua intervenção não desloca a competência, pleiteando apenas o acompanhamento do feito para esclarecimento de questões de fato e de direito relacionadas à política de reforma agrária. Pontuam, ainda, que a ação possessória versa sobre litígio entre particulares, sem relação jurídica direta com a União ou suas autarquias, devendo, portanto, permanecer sob a competência da Justiça Estadual. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso, mantendo-se a competência da Justiça Estadual. Argumentam que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar atraso processual e evidente prejuízo aos Agravantes. No mérito, pedem a reforma da r. decisão, com a consequente manutenção dos autos na Justiça Estadual. Preparo comprovado – Id. 250825963. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, exige-se a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese, constata-se que os Agravantes postulam a suspensão dos efeitos da r. decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, sob o argumento de que a manifestação do INCRA configura intervenção anômala, sem repercussão direta na relação jurídica discutida nos autos. Contudo, conforme consignado na própria r. decisão agravada, o INCRA afirmou possuir interesse direto e inequívoco na presente demanda, em razão de o imóvel rural denominado "Fazenda Rodeio" (conhecido como Gleba do Alemão) ter sido transferido pela União Federal ao INCRA mediante Termo de Transferência de Domínio, com a finalidade específica de ser incorporado ao programa de reforma agrária. Segundo consta na manifestação da autarquia federal Id. 249894224 – autos de referência, “O quadro fático delineado demonstra inequivocamente que o INCRA possui interesse direto no objeto da presente ação possessória. A intervenção do INCRA se justifica pela necessidade de assegurar a correta aplicação das normas do programa de reforma agrária e a promoção da justiça social, evitando que conflitos internos entre beneficiários do programa comprometam os objetivos da política pública”. Tal circunstância revela haver interesse institucional do INCRA, mesmo que não diretamente como parte no processo, competindo à Justiça Federal, nos termos da Súmula n. 150 do STJ, decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a intervenção da autarquia federal. Dessa forma, não se vislumbra, neste momento processual, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, notadamente a plausibilidade do direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Determino a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora